Tribunal: TJMT
Processo: 1001340-45.2020.8.11.0012
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001340-45.2020.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Efeitos, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 581.594.361-49 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), TADEU CERBARO registrado(a) civilmente como TADEU CERBARO - CPF: 414.932.140-04 (ADVOGADO), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO), CERAMICA RP LTDA - ME - CNPJ: 10.674.511/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção do processo executivo, sem resolução de mérito, em razão da superveniente homologação de plano de recuperação judicial pela devedora principal, com condenação do embargante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, conforme o princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há vício de omissão no acórdão embargado quanto à imputação dos ônus sucumbenciais ao embargante, considerando a superveniente extinção do feito por perda de interesse processual.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).
4. O acórdão embargado enfrentou, de forma fundamentada, todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à aplicação do princípio da causalidade para imputar os ônus da sucumbência ao devedor.

5. A extinção do processo sem julgamento do mérito decorreu de fato superveniente à propositura da demanda, e não de irregularidade do crédito exequendo, razão pela qual a condenação em honorários foi corretamente mantida.

6. Inexistente qualquer vício a ser sanado, tampouco cabível a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC, ante o intuito prequestionador do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura omissão a decisão que, fundamentadamente, aplica o princípio da causalidade para imputar os ônus de sucumbência, ainda que o processo seja extinto por fato superveniente. 2. A oposição de embargos de declaração com finalidade prequestionadora não atrai a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO,
opôs Embargos de Declaração em ID 282780868, alegando a existência de vício de “omissão” no acórdão de ID 281047352, que Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese, a existência de vício de omissão pela impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em decorrência da extinção da ação sem resolução de mérito.

Sustenta que a instituição embargada possuía pleno conhecimento de que o crédito discutido se sujeitava ao plano de recuperação, optando de forma desnecessária, e, por conta e risco em prosseguir com as medidas expropriatórias inerentes a execução.

Requer o provimento do recurso, com saneamento do vício, em seus efeitos infringentes a fim de reformar o v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas (ID. 284279894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram apreciados, nos seguintes termos:

“(...); Nos processamento dos embargos, o embargante informou que “a devedora principal – Auto Posto Santa Clara – entabulou acordo referente aos débitos discutidos nesses autos, em Assembleia Geral de Credores realizada no dia 09/08/2021, onde a instituição Banco BRADESCO aderiu a plano recuperacional”.

Dessa forma, o juízo do feito, em reconhecimento da carência da ação, por falta de interesse processual da parte embargante, Julgou Extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do interesse de agir.

(...);

O arbitramento de honorários de sucumbência tem por finalidade remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora.

Assim, considerando que a parte executada (devedora principal e avalista) reconheceu a obrigação exequenda e, voluntariamente, promoveu projeto de pagamento da dívida, em plano recuperacional, de rigor a condenação do embargante/apelante nas custas processuais e dos honorários advocatícios.

O c. STJ tem entendimento de que, se à época do ajuizamento da demanda existia o legítimo interesse de agir, ou seja, se era fundada a pretensão e a extinção do processo sem julgamento do mérito tenha sido por motivo superveniente, não se pode atribuir à parte autora/exequente o ônus sucumbencial, tendo em conta o princípio da causalidade.

Disso, extrai-se que a extinção por perda superveniente de interesse não decorreu de qualquer irregularidade do crédito, mas pela posterior aprovação e homologação do plano de recuperação judicial em 09/08/2021, tempo após o ajuizamento da execução 19/11/2019.

Por tal razão, acertadamente decidiu o Julgador a quo ao imputar ao devedor, ora apelante, os ônus da sucumbência.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO ANTERIORMENTE À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA FIXADO EM DESFAVOR DO DEVEDOR – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS . A lei processual civil pátria estabelece para a fixação dos ônus sucumbenciais a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual responde pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios aquele que deu causa à instauração do processo. A jurisprudência é pacífica no sentido de que extinto o feito executivo em razão de homologação do plano de recuperação judicial do devedor, é ônus deste, em observância ao princípio da causalidade, o pagamento de honorários advocatícios, posto que o ajuizamento da execução se deu em momento anterior à homologação da recuperação judicial. Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10075487020198110015, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025).

Portanto, não merece amparo a pretensão recursal para que seja afastado ou invertido o ônus de sucumbência.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de vício de omissão ou obscuridade e contradição, justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025